Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. DATA DO VENCIMENTO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). DÍVIDA CIVIL INADIMPLIDA TRANSFORMADA EM OBRIGAÇÃO NATURAL POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. PERDA DE GARANTIA JURÍDICA DE EXIGILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A INCLUSÃO DE DADOS DO NEGÓCIO INADIMPLIDO, AINDA QUE PRESCRITO O DÉBITO, EM PLATAFORMA DIGITAL VOLTADA À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. SERASA LIMPA NOME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao buscar a declaração de inexistência de débitos entre o consumidor e a instituição financeira ré, sob o argumento de serem inexigíveis, em razão de estarem fulminados pela prescrição quinquenal, mister colacionar aos autos da data de vencimento da dívida, não havendo sequer como reconhecer a prescrição, no particular. Ônus probatório não atendido pelo autor, conforme disciplina posta no art. 373, I, do CPC.
2. As anotações feitas na plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que relativas a dívida prescrita, não podem ser consideradas como desabonadoras da reputação do consumidor, quando se trate de fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais por ele ajustadas.
3. A prescrição de dívida civil inadimplida não confere ao consumidor, que tenha deixado de quitar as prestações pecuniárias a que se comprometeu, ainda que prescrita esteja a obrigação assumida, o direito de subtrair tal fato ao conhecimento de outros participantes de relações de consumo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.